Tribunal: TJMT
Processo: 1046126-19.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046126-19.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), PATRICIO DUARTE PEREIRA - CPF: 616.351.513-76 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº:
1046126-19.2022.8.11.0041

APELANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO:

PATRICIO DUARTE PEREIRA

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ART. 1.030, II DO CPC/15 –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO: “
AUSENTE”
– VALIDADE –
APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA EM REPETITIVO REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS –
TEMA 1.132 DO STJ –
MORA COMPROVADA – ACORDÃO REFORMADO –
RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA –
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de juízo de retratação sugerido pela í. Vice-presidência deste E. Tribunal, na forma inciso II do art. 1.030 do CPC/15 nos autos do Recurso de Apelação interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
contra a sentença proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 1046126-19.2022.8.11.0041
ajuizada em face de
PATRICIO DUARTE PEREIRA
, a qual
julgou extinto
o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC/15, por indeferimento da petição inicial, porquanto a parte autora não comprovou de forma satisfatória a mora da parte devedora (ID. 170176289).

Ao julgar o referido apelo, esta C. Câmara
negou provimento
ao recurso, sob a relatoria desta Desembargadora, mantendo a sentença de extinção.

O acórdão foi mantido em sede de Embargos de Declaração interposto pelo apelante, o qual interpôs, posteriormente,
Recurso Especial
, alegando, em suma, violação aos art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/1969,
ao argumento de que o Tribunal
a quo
, está em dissonância com entendimento do STJ em relação a comprovação da mora.

Por ocasião do juízo prelibatório de admissibilidade do Recurso Especial interposto pelo apelante em face do mencionado acórdão de ID. 174773167, a i.Vice-presidência deste Tribunal determinou a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Privado para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação frente ao paradigma do Tema 1.132 do STJ.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de exame em Juízo de Retratação, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC/15, relativo ao v. acórdão de ID. 174773167, em razão de suposta contrariedade à orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto à "
constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária
" consoante o julgamento dos recursos paradigmas REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS (
Tema 1.132/STJ).

Pois bem.

No v. acórdão proferido por ocasião do julgamento do recurso de apelação cível, esta relatora
desp
roveu o recurso,
conforme se verifica abaixo:

Vejamos:

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
na Ação de Busca e Apreensão

ajuizada em desfavor de
PATRICIO DUARTE PEREIRA
contra a sentença que
julgou extinto
o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC/15, por indeferimento da petição inicial, porquanto a parte autora não comprovou de forma satisfatória a mora da parte devedora (ID. 170176289).

Em síntese, sustenta o banco apelante, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto Lei n.º 911/69, que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja do próprio destinatário.

Destaca portanto, que o legislador não se importou em vincular a constituição da mora do devedor ao envio da notificação extrajudicial, mas tão somente a considerou como maneira de comprovar formalmente a ocorrência da mora, com isso, tem-se que o objetivo principal do dispositivo legal não é, em momento algum, trazer à discussão a ocorrência ou não da mora por meio da notificação, tampouco conferir a este documento o poder de determinar a garantia ou não do exercício do direito do credor fiduciário.

Alega ainda, em se tratando de contrato garantido por alienação fiduciária, a mora constitui-se ex re, isto é, decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento, pois o devedor tem conhecimento de suas obrigações contratuais, não cabendo qualquer indagação sobre o montante devido para confrontar a configuração da mora.

Assim, destaca que, enviada por três vezes a notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato e diante do princípio da instrumentalidade das formas e pela ausência de boa-fé do requerido, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja revogada a r. sentença, determinando-se o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente busca e apreensão.

É importante ressaltar, de início, que tal como noticiado pela doutrina, no nosso sistema civil e processual civil, as regras de constituição válida do devedor em mora variam a depender seja a obrigação constituída a prazo determinado ou indeterminado.

In casu
, trata-se de Cédula de Crédito Bancário nº 20034168566 com garantia de alienação fiduciária, através da qual o apelado obteve crédito, a ser quitado em 36 parcelas mensais de R$ 535,72, dando-se como garantia o AUTOMÓVEL, WOLKSWAGEN GOL (NOVO) 1.0 MI TO GASOLINA 2009 COR VERMELHA - PLACA NPO1F49 - CHASSI 9BWAA05U7AT080027 - RENAVAM 000167619055.

Ocorre que o requerido deixou de efetuar o pagamento do contrato a partir da
16ª parcela
, vencida em 18/05/2022, ficando, portanto, em atraso no pagamento das parcelas vencidas desde então.

Determinou-se a intimação da parte autora “para trazer aos autos a competente notificação extrajudicial do requerido ou instrumento de protesto, comprovando sua mora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito.” (ID. 170176279), tendo em vista que a notificação encaminhada retornou com a informação AUSENTE”.

No entanto, a parte autora compareceu aos autos em 08/02/2023, com pedido de sobrestamento de 10 dias para cumprimento da determinação, haja vista que já decorreu prazo superior ao que foi requerido conforme consta Id 109379553, não sendo possível permitir a eternização do feito.

Em 08/05/2023 sobreveio a sentença recorrida de extinção do feito.

Pois bem.

In casu
, trata-se de Cédula de Crédito Bancário com garantia de alienação fiduciária, através da qual o apelado obteve crédito junto à Instituição apelante para pagamento em parcelas previamente ajustadas.

Os arts. 2º e 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, com alterações introduzidas pela Lei nº 13.043/2014, são expressos ao dispor, in verbis:

Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

§ 2º. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 72, estabelecendo que: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.455.461/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 1/7/2022; e AgInt no AREsp n. 876.487/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 26/9/2016.

A respeito da constituição em mora do devedor, nas hipóteses de alienação fiduciária, a
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça
fixou entendimento no sentido de que a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos e
entregue
no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal (AgInt no REsp n. 1.978.852/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022 e AgInt no REsp n. 1.956.179/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022).

Por sua vez, a
Terceira Seção
já sedimentou entendimento no sentido de que é possível a comprovação da mora na ação de busca e apreensão por intermédio do prot
esto do título por edital,
desde que esgotados todos os meios de localização do devedor

(AgRg no AREsp n. 818.244/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/8/2016, DJe de 16/8/2016; AgInt no AREsp n. 877.490/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/6/2016, DJe de 1/7/2016; e AgRg no AREsp n. 484.535/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/3/2015, DJe de 12/3/2015).

No caso específico dos autos, denota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição " ausente " por ter vezes (3x) – (ID. 170176272 - Pág. 2) -, denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria parte apelada por ocasião da celebração do contrato – Rua Goiás, 96, Ribeirão da Ponte

– Cuiabá/MT – 78040-480 (ID. 170176271- Pág. 2).

Desse modo, havendo a frustração da correspondência notificatória, mostra-se inválida a constituição em mora da parte, uma vez que ausente prova nos autos de que teriam se esgotado todos os meios a fim de localizar a parte devedora.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO QUE NÃO FOI RECEBIDA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR PORQUE AUSENTE. MORA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte tem entendimento de que a entrega da notificação no endereço do devedor fornecido no contrato, ainda que recebida por terceira pessoa, é bastante para constituí-lo em mora. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte,"a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se ausente no momento da entrega" ( AgInt no REsp 1.929.336/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe de 1º/12/2021). 3. Na hipótese, a notificação não foi recebida porque o devedor estava ausente, inexistindo qualquer outra pessoa no imóvel. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2003589 SP 2021/0330321-5, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. MOTIVO DE AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE EFETIVA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CADASTRADO DO DEVEDOR. MORA NÃO CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal estadual consignou que a notificação extrajudicial expedida ao endereço constante no contrato, para fins de comprovação da mora do devedor, foi devolvida com a anotação "ausente", concluindo, por esse motivo, que o procedimento foi insuficiente para alcançar a finalidade pretendida pelo credor, já que a carta não foi efetivamente entregue no endereço do destinatário. 2. O entendimento mais recente da Terceira Turma do STJ é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. 3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1927803 RS 2021/0077697-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021)

A formalidade de que se reveste o ato da constituição em mora visa evitar que o devedor seja surpreendido com a retomada do bem ofertado em garantia, bem como lhe possibilita o pagamento da dívida ou firmar acordo com o credor.

Destarte, considerando que a notificação extrajudicial é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição válida do processo.

Isto porque "a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se
ausente
no momento da entrega" ( AgInt no REsp 1.929.336/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe de 1º/12/2021). 3. Na hipótese, a notificação não foi recebida porque o devedor estava ausente, inexistindo qualquer outra pessoa no imóvel. [...]”
(STJ - AgInt no AREsp: 2003589 SP 2021/0330321-5, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença de extinção.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-“

Pois bem.

Conforme se verifica, o STJ, no recente julgamento dos recursos paradigmas REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, aprovou a seguinte tese no Tema 1.132:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

No voto condutor, ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Para o ministro, comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiro, porque sua situação é mero desdobramento do ato. Vejamos:

"Não é exigível que o credor de desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor."

Em seu voto, o ministro ainda ressaltou que, ao formalizar um contrato de garantia de alienação fiduciária, o devedor já tem plena consciência das regras e das consequências do não pagamento:

"Inclusive, ao dar a garantia, já sabe que, até o fim do contrato, deixa de ter a efetiva propriedade do bem, pois transfere ao credor fiduciante durante a vigência do contrato a propriedade e até mesmo o direito de tomar a posse do bem caso ocorra o inadimplemento da obrigação."

Assim, no caso em comento, constata-se que o juízo de
retratação deve ser positivo
, uma vez que
não há que se falar em necessidade de esgotamento das tentativas de localização do devedor para constituição em mora deste, bastando, portanto, a comprovação d
o “envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual”.

Consequentemente, a “questão submetida a julgamento” no Tema 1.132 do STJ se propôs a dirimir a controvérsia para “
definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”
.

No caso específico dos autos, denota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "
ausente
" por ter vezes (3x) – (ID. 170176272 - Pág. 2) -, denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria parte apelada por ocasião da celebração do contrato –
Rua Goiás, 96, Ribeirão da Ponte

– Cuiabá/MT – 78040-480
(ID. 170176271- Pág. 2).

Aliás nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONSIDERAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO.
DEVEDOR AUSENTE.
ENVIO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Em assentada recente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou o Tema repetitivo 1132, pacificando o entendimento de que, "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pro próprio destinatário, quer seja por terceiros" ( REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023). 2.
No caso concreto, houve o envio regular da notificação para o endereço do devedor, cuja comunicação não se completou em virtude de sua ausência. Portanto, comprovada a mora, deve prosseguir a ação de busca e apreensão.
3. Agravo interno provido. Recurso especial provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1958331 RJ 2021/0282614-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023)

Destarte,

a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos
(
REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, - Tema 1.132 STJ)
,
sendo necessária a sua aplicação no caso, a fim de que seja
dado provimento
ao Recurso de Apelação, para anular o ato sentencial que extinguiu o feito sem resolução do mérito, uma vez que satisfatoriamente comprovada a constituição em mora do apelado (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969).

Desta forma, exerço
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
e, por consequência,
dou provimento ao recurso do apelante AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
para anular o ato sentencial que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

No mais, determino o regresso dos autos ao juízo de origem para seu regular prosseguimento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024